Tribunal: TJDFT
Processo: 0713723-62.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Comprovada a redução parcial e definitiva da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho, é devido o auxílio-doença até a reabilitação do segurado, após a qual o benefício deve ser convertido em auxílio-acidente.